Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-42.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. PERMUTA DE VEÍCULO. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROPORÇÃO DE PRESTAÇÕES, INEXPERIÊNCIA E/OU PREMENTE NECESSIDADE. ELEMENTOS PRESENTES. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 291 DA CJF. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora recorrente a pagar, ao autor, a quantia de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), acrescida de juros legais e correção monetária, a contar do proveito econômico em 06/11/2020 (assinatura do contrato de permuta).
2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pelo autor, uma vez que a ré impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na contestação, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Na espécie, o autor pretende a revisão do contrato de permuta de veículos firmado com a ré, com a devolução de certa quantia, em decorrência da diferença de valores entre os bens permutados na negociação. Destaca ter recebido automóvel de modelo diverso daquele inicialmente avençado. Informa que teria sido aceito apenas em razão do “medo” de ficar sem carro nenhum, uma vez que já deixado o seu veículo e passado procuração, em caráter irrevogável, à loja para possibilitar a transferência.
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente a prova oral (ID 32294156 a 32294162), resta incontroverso que o autor recebeu da ré, em permuta, veículo diverso (Fox 1.6 2013/2014) do que havia sido inicialmente acordado (Onix 1.4). Incontroverso, ainda, que, imediatamente ao acordo verbal feito entre as partes, o autor outorgou procuração à ré, possibilitando a transferência de propriedade de seu veículo (caminhonete S10 2009/2010), bem como que, inicialmente, haveria um valor a receber e que a devolução de quantia, após a permuta dos veículos (“troca com troco”), não foi concretizada.
5. Do exame das provas constantes dos autos, é possível inferir que o fato subjacente ao feito se enquadra no âmbito do instituto da lesão.
6. A lesão, vício de formação do negócio jurídico, encontra-se prevista no art. 157 do Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. § 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.”.
7. Conforme a lição doutrinária de Flávio Tartuce, para a caracterização da lesão, faz-se necessária a presença de dois elementos estruturais: o elemento objetivo (desproporção das prestações/onerosidade excessiva) e o elemento subjetivo (a premente necessidade ou inexperiência).
8. No que tange ao elemento objetivo, o autor demonstrou que o preço na tabela FIPE dos veículos permutados (exatamente mesmos modelos e anos de fabricação) diferenciam-se em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a despeito de terem sido considerados equivalentes pela loja no momento da execução do contrato assinado. É evidente, portanto, a desproporção entre os preços dos veículos permutados, sem qualquer valor de devolução.
9. Da análise do depoimento pessoal do autor e do informante por ele arrolado (colega que acompanhou o negócio), somado ao depoimento do gerente da loja, é possível inferir, de igual modo, a presença do elemento subjetivo, notadamente a inexperiência, especialmente frente à ré, loja de veículos, que vende, segundo narra o gerente, aproximadamente 50 (cinquenta) veículos por mês. Destaca-se que o autor exerce profissão de cabelereiro, não completou o ensino fundamental e adquiriu apenas 5 (cinco) veículos durante a sua vida.
10. Acrescenta-se, também, que ficou evidenciado, pelo depoimento do autor e de seu colega, que o autor, por ter outorgado, de imediato, a procuração para transferência do seu veículo à loja, ficou com receio de “ficar sem nada”, tendo por isso aceitado veículo diverso do inicialmente avençado. Assim, a premente necessidade também restou caracterizada.
11. Ressalta-se trecho da sentença, em que o magistrado bem pontua a presença do elemento subjetivo: “[...] o fato de o demandante outorgar procuração pública e, por conseguinte, conferir amplos poderes de compra e venda de sua caminhonete a parte ré, de plano e logo no primeiro dia de visitação da loja e sem a entrega da contraprestação em troca (um veículo Onix 1.4) pela demandada, e isso restou incontroverso nos autos, já que o contrato de permuta (S10 x Fox) fora assinado após dois dias da lavratura da procuração, indica que ele somente assim agiu porque estava em premente necessidade. Essa premente necessidade atribuída ao autor restou evidente com o seu depoimento pessoal, bem como do informante Marcio, além do contrato de permuta encartado. Ambos relatam que o demandante assinara o contrato de permuta e recebera o Fox de menor valor em troca de sua caminhonete mais valiosa porque outorgara procuração pública com plenos poderes de venda a empresa-ré havia 2 (dois) dias da data do aludido contrato e, com isso, receava não receber nenhum veículo da demandada na malfadada troca entabulada, já que transferira antecipadamente a posse da caminhonete e a respectiva propriedade com a assinatura da procuração em favor da ré, o que foi determinante a subscrição do instrumento contratual.” (ID 32294166).
12. Manifesta a caracterização do instituto da lesão (pela verificação da presença dos elementos subjetivo e objetivo), cumpre ressaltar que é possível que o autor busque, como fez, diretamente a revisão judicial do contrato, em vez de pleitear a anulação do negócio jurídico entabulado, por força da interpretação do previsto no art. 157, § 2o, do CC.
13. Nesse sentido é o Enunciado n. 291 da IV Jornada de Direito Civil: “Nas hipóteses de lesão previstas no art. 157 do Código Civil, pode o lesionado optar por não pleitear a anulação do negócio jurídico, deduzindo, desde logo, pretensão com vista à revisão judicial do negócio por meio da redução do proveito do lesionador ou do complemento do preço.”.
14. No que tange ao valor da condenação da parte ré, embora o autor tenha demonstrado uma diferença de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pleiteou a devolução de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais), quantia que deve ser levada em consideração para efeito da procedência do pedido, como feito na sentença.
15. Por fim, destaca-se que, na hipótese, não se evidencia a caracterização da culpa exclusiva do consumidor ou outra causa capaz de elidir o dever da ré em responder pela redução de seu proveito (devolução do montante fixado na condenação), uma vez que restou caracterizado, nos termos já expostos, o vício da lesão no negócio jurídico entabulado pelas partes, o que justifica, no caso concreto, a revisão judicial do contrato.
16. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
17. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios as partes rés, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.